Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702560-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERT HALEX DE LIRA MATOS AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAELA LIMA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando determinar à ré o imediato reparo ou substituição integral do câmbio Powershift do veículo da parte autora, sem qualquer ônus, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 76239828), a autora sustenta, em singela síntese, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ao argumento de que “• Probabilidade do direito: há elementos robustos indicando a existência de vício oculto de fabricação no câmbio Powershift, amplamente reconhecido pela própria montadora, que instituiu programas de extensão de garantia justamente para tais falhas. O laudo técnico juntado aos autos atesta que o câmbio está “irremediavelmente condenado”, com orçamento superior a R$ 14 mil, valor desproporcional e que não pode ser imputado à consumidora. • Perigo de dano: a Agravante encontra-se privada do uso do veículo, bem de natureza essencial, utilizado para deslocamento diário, compromissos profissionais, saúde e lazer. A jurisprudência do STJ reconhece que o automóvel, na sociedade contemporânea, integra o mínimo existencial do consumidor, de modo que sua privação prolongada gera dano grave e de difícil reparação.” Requere a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o reparo do veículo posto "sub judice". Preparo recolhido (ID 76240079). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar, ajuizada por RAFAELA LIMA DO NASCIMENTO, em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 03.470.727/0001-20, com sede na Avenida do Taboão, no 899, Prédio I, 1o andar, São Bernardo do Campo/SP. A Requerente relata ter adquirido, em 2019, um veículo da marca Ford, modelo Ecosport, ano/modelo 2016/2017, vermelho, Placa PAT9099. Afirma que, na ocasião da compra, foi informada de que o câmbio original do automóvel já havia sido substituído pela concessionária autorizada, em razão de vício oculto detectado no sistema de transmissão conhecido como Powershift. Não obstante a substituição prévia, o veículo, após atingir 93.243 km rodados, voltou a apresentar falhas significativas no câmbio, comprometendo a dirigibilidade e a segurança. Diante da situação, o automóvel foi levado à oficina Slavieiro, concessionária autorizada da Ford, onde o câmbio foi considerado irremediavelmente condenado, com um orçamento inicial de R$ 14.806,93 para a substituição integral da peça, conforme o documento "5- Ecosport PAT9099 - Orçamento Ford Slavieiro" (ID 247039810). A Requerente argumenta que se trata de vício oculto e insanável no câmbio Powershift, já devidamente reconhecido pela própria fabricante, evidenciando que foi induzida a adquirir um veículo com defeito de fabricação estrutural e permanente. Alega que a conduta da Ré é dolosa e abusiva, ao ocultar a gravidade do defeito estrutural da transmissão e ao não proceder à reparação gratuita do vício oculto, apesar da ciência inequívoca do problema desde 2010. Menciona que o vício compromete a segurança veicular e a integridade física dos ocupantes, justificando recall, mas que a montadora adotou conduta contrária, impondo o ônus ao consumidor brasileiro, diferentemente da política nos Estados Unidos. Cita a multa administrativa aplicada pelo PROCON-SP no valor de R$ 10.546.442,48 em razão da comercialização de veículos com câmbio Powershift, e a ampliação gradual da garantia para 10 anos ou 240 mil km como expediente paliativo. A Autora invoca a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, e fundamenta seu pedido na responsabilidade objetiva do fornecedor, vício oculto, dever de informação e violação à boa-fé objetiva. Em sua peça exordial, a Requerente postulou, em caráter liminar ou de tutela de urgência, a determinação para que a Ré providenciasse o imediato reparo ou substituição integral do câmbio Powershift do veículo da Autora, sem qualquer ônus, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. Para instruir o pedido, foram juntados os seguintes documentos, além da Petição Inicial (ID 247039802): "1.1- CNH Rafaela" (ID 247039804), "1.2- Comprovante de residencia" (ID 247039805), "2- Procuracao_assinado" (ID 247039807), "3- Nota fiscal do veículo" (ID 247039806), "4- CRLV" (ID 247039808), "4- Nota Fiscal Primeiro Cambio" (ID 247039809), "5- Ecosport PAT9099 - Orçamento Ford Slavieiro" (ID 247039810), "6- Revisoes" (ID 247039813), "7- Tabela Fipe - Ecosport Agosto 2025" (ID 247039814), "8- Programa de garantia FORD Powershift" (ID 247039817), "9 - notícias em sites - Ford sabia do problema" (ID 247039819), "10- Noticias Problemas e processos Powershift_compressed" (ID 247039824), e "11- Parecer Final Ministério das Cidades" (ID 247039823). II. FUNDAMENTAÇÃO A apreciação da tutela de urgência, pleiteada em caráter antecedente, impõe a verificação da presença de elementos que, em um exame superficial, revelem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme a dicção do art. 300 do Código de Processo Civil. A cognição nesta fase é sumária e não se confunde com o exame aprofundado reservado à análise meritória, a ser realizada após a instrução processual. No que concerne à probabilidade do direito, a Requerente apresenta uma série de argumentos e documentos que, em uma primeira análise, apontam para a existência de um vício de fabricação no sistema de transmissão Powershift, que teria sido objeto de amplo reconhecimento e debate público, envolvendo, inclusive, órgãos de defesa do consumidor e a elaboração de pareceres técnicos desfavoráveis à montadora. O documento "11- Parecer Final Ministério das Cidades" (ID 247039823) é um exemplo, ao recomendar a realização de campanha de recall para a troca de retentores em veículos Ford New Fiesta, Ford EcoSport e Ford Focus, assinalando que a falha do retentor pode comprometer o funcionamento do sistema de embreagem e gerar riscos à segurança dos consumidores. A Requerente também menciona a ampliação da garantia do câmbio Powershift pela Ford para 10 anos ou 240.000 km, anexando o documento intitulado "8- Programa de garantia FORD Powershift" (ID 247039817). Entretanto, a concessão de uma medida de urgência, especialmente aquela que visa à determinação de um reparo ou substituição imediata de um componente veicular de alta complexidade, requer um juízo de certeza sobre a efetiva aplicabilidade e extensão da garantia alegada, bem como sobre a responsabilidade do fornecedor no caso específico. Tal certeza, neste particular momento processual, não se mostra suficientemente robusta a ponto de dispensar a instauração do devido contraditório. O veículo da Autora, um Ford Ecosport ano/modelo 2016/2017, foi adquirido em 2019 e, em 2025, já ostenta uma idade considerável e a quilometragem de 93.243 km rodados. Embora a alegação de garantia estendida seja pertinente, os seus termos detalhados, as condições para sua efetiva aplicação ao presente caso, diante do tempo de uso e da quilometragem do automóvel, e a natureza da segunda ocorrência do problema no câmbio, são questões que necessitam de um exame aprofundado, com a indispensável participação da parte Requerida. O documento "Programa de garantia FORD Powershift" (ID 247039817), por si só, não esgota a discussão sobre sua vinculação incondicional ao caso concreto, requerendo-se que a Requerida tenha a oportunidade de se manifestar sobre as especificidades do programa e sua pertinência para o veículo em questão. Ainda, a Requerente afirma ter cumprido com todas as revisões periódicas na rede autorizada Ford. O documento "6- Revisoes" (ID 247039813), juntado aos autos, que corresponde ao programa de manutenções programadas, de fato, apresenta carimbos e informações da "Moto Agricola Slaviero", a qual se identifica como concessionária autorizada da Ford, conforme também se extrai do orçamento (ID 247039810). A despeito de tal comprovação inicial, a análise completa da aderência a todas as condições da alegada garantia estendida de 10 anos ou 240.000 km, ao longo de todo o período de uso do veículo e em todas as manutenções, é uma questão que também se insere no campo da controvérsia e não pode ser resolvida em sede de cognição sumária. A apresentação de um programa de revisões parcialmente preenchido, ainda que por rede autorizada, não esgota a discussão sobre a validade plena e a não caducidade de uma garantia de prazo tão dilatado, especialmente quando confrontada com o histórico de um veículo que já teve um componente central substituído e agora apresenta nova falha após considerável tempo de uso e quilometragem. A documentação apresentada, embora relevante para o mérito, carece de complementação e do cotejo com as informações a serem fornecidas pela Requerida, especialmente sobre o histórico de manutenções detalhado e a validade específica da garantia para o veículo em questão. Além disso, houve revisões fora da concessionaria, aparentemente, conforme Id 247039813, feita com Nacional Auto center e Robinho Auto Center. A manutenção da garantia pode estar vinculada às revisões exclusivamente nas concessionárias, como de praxe usual e justificada do mercado. Diante desse contexto, observa-se que os elementos apresentados até o momento, embora robustos, ainda não são suficientes para afastar a necessidade de contraditório e ampla defesa, especialmente diante das particularidades do caso concreto, tais como a idade do veículo, a quilometragem percorrida e o histórico de manutenção. Em demandas que envolvem garantias estendidas e vícios ocultos de natureza técnica complexa, a cautela exige que ambas as partes possam se manifestar plenamente, permitindo ao Juízo uma análise mais aprofundada e equilibrada dos fatos e provas. Ademais, destaca-se que a controvérsia acerca da extensão da garantia e da cobertura efetiva para o veículo em questão pressupõe a análise detalhada das condições estabelecidas pela fabricante, bem como do histórico de manutenções realizadas na rede autorizada. Tais pontos serão mais bem esclarecidos a partir da resposta da parte requerida e, se necessário, da produção de prova pericial, restando precipitada qualquer decisão definitiva nesta fase inaugural do processo. No que tange ao perigo de dano, embora a privação do uso de um veículo constitua inegável transtorno e a falha de um câmbio represente, em tese, riscos à segurança e custos significativos de reparo (R$ 14.806,93, conforme ID 247039810), o deferimento de uma medida tão incisiva como a substituição ou reparo imediato do câmbio, sem a prévia oitiva da parte contrária, deve ser reservado a situações onde a prova do direito se revele inequívoca e o risco de lesão seja iminente e de difícil ou impossível reparação, não podendo aguardar o regular desenvolvimento da fase de instrução processual. No caso dos autos, a complexidade das controvérsias sobre a extensão da garantia, as condições de sua aplicabilidade e a observância do plano de manutenção pela Requerente impedem o reconhecimento da probabilidade do direito em um grau que justifique a concessão da tutela de urgência neste momento processual. Ressalto que o veículo da autora é de 2016. O documento do Id e demais faz referência a veículos fabricados entre 2013 a 2015. A jurisprudência colacionada pela Autora (AgInt no AREsp 1980941/PR; AgInt no AREsp 1002197/MS; AgInt no AREsp 2135513/SC; AgInt no AREsp 1313637 / SE) é de fato relevante para o deslinde do mérito, ao tratar da responsabilidade do fornecedor por vício oculto e dos direitos do consumidor, incluindo o prazo decadencial, a solidariedade dos fornecedores e as opções do consumidor em caso de vício não sanado. Contudo, tais precedentes não dispensam a análise, em cada caso concreto, da satisfação integral dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência. A questão central para o deferimento da medida antecipatória reside na clareza e robustez da prova quanto à vigência da garantia alegada e à observância de todas as suas condições específicas pela consumidora, o que demanda o estabelecimento do contraditório. Por conseguinte, neste estágio inicial do processo, entendo que a complexidade das questões envolvendo a aplicabilidade das garantias estendidas, os termos de sua cobertura e a análise detida do histórico de manutenção do veículo demandam a instauração do contraditório e a produção de provas, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. A prudência recomenda que a questão seja tratada após a manifestação da Requerida e a eventual dilação probatória, momento em que os elementos necessários para um juízo definitivo sobre a probabilidade do direito estarão mais consolidados. III. DISPOSITIVO Por todo o exposto, e em face da ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar em sede de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela Requerente RAFAELA LIMA DO NASCIMENTO.” Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, pois a decisão que negou a tutela de urgência, prima facie, fundamentou devidamente a negativa à medida postulada. Com efeito, o processo encontra-se em fase incipiente na instância de origem, apresentando-se questionável, em sede de juízo de cognição sumária, a probabilidade da pretensão vindicada pela autora agravante. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Em juízo de breve cognição prefacial, entende-se que os documentos que instruem a inicial não conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida, ao menos para fins de concessão in limine litis da medida reiterada, preconizando-se aguardar a manifestação da parte adversa e resguardar o "status quo” até o deslinde do mérito. Portanto, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Retifique-se o polo ativo para fazer constar como agravante RAFAELA LIMA DO NASCIMENTO. P.I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator